Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737797-62.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ALEXANDRE GONCALVES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 37278244). Na origem, ALEXANDRE GONÇALVES opôs embargos à execução ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em seu desfavor e de Aidano José Faria - processo 0727486-12.2021.8.07.0001 –, fundada no acórdão 122/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, proferido no processo 891/1999, que condenou os executados solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 60.221,97 (sessenta mil duzentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), atualizada até 16/1/2017 (IDs 37278215 e 37278217). Essa deliberação foi tomada no julgamento de tomada de contas especial instaurada para apuração de prejuízos decorrentes de indenização de benfeitorias e concessão de descontos de 8% (oito por cento) em imóveis dados em pagamento pela TERRACAP em 1992 (processos 111.006.189/91 e 111.002.146/92). Em impugnação aos embargos à execução (ID 37278226), a embargada arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, porquanto o embargante não demonstrara o direito aplicável ao caso concreto, que lhe permita se opor à tramitação da execução. Suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do embargante e destacou (sic) que a execução fora manejada legitimamente pela Credora contra o particular inadimplente para com a obrigação de pagar as prestações incidentes sobre o imóvel, mediante Impugnação à Execução sem previsão legal na espécie em termos do artigo 525, CPC/2015 (Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015). Alegou, inclusive, que o embargante não instruiu a petição inicial com os documentos indispensáveis à demonstração do direito que alega possuir. Suscitou, ainda como preliminar, a inadequação do pleito deduzido pela embargante, tendo em vista não constar das situações taxativamente previstas pelo artigo 525 do Código de Processo Civil. Asseverou que esse seria o instrumento adequado e não os embargos à execução, ressaltando a possibilidade de oposição da exceção de pré-executividade para a obtenção da declaração de nulidade da execução. Mencionou que a questão relativa ao instrumento processual escolhido é matéria de ordem pública e que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Concluiu que as preliminares suscitadas permitem a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, I; 485, I e 485, VI, todos do Código de Processo Civil. Alegou que não se aplica o artigo 803, I, do Código de Processo Civil, porquanto a execução não é nula, tendo em vista que o título executivo é líquido, certo e exigível. Destacou que tem direito ao ajuizamento da ação de execução, processo 0727486-12.2021.8.07.0001, para o recebimento do crédito devido pelo embargante e por Aidano José Faria, visto que não teve êxito nas tentativas prévias de cobrança extrajudicial nos processos SEI 00020-00019935/2017-41 e SEI 0250-000130/2001. Pontuou que o débito fora novamente atualizado para a quantia de R$ 72.813,12 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais e doze centavos) em 3/8/2021. Afirmou que a dívida foi reconhecida, na sessão ordinária n. 4945, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, ocorrida conforme a ata divulgada em 20/4/2017, em que ocorreu o julgamento do processo 891/1999, no qual foi apurado prejuízo com a indenização de benfeitorias e do desconto de 8% (oito por cento) no valor de imóveis que a TERRACAP deu em pagamento. Argumentou que se trata de ato jurídico perfeito, que não se mostra passível de revisão judicial ou administrativa. Sustentou que a prescrição arguida pelo embargante não ocorreu, porque a execução foi ajuizada em 5/8/2021 e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, foi interrompido com o despacho que determinou a citação em 9/8/2021, de acordo com o artigo 201, I, do Código Civil. Alegou que apenas em 20/4/2022 se verificaria a prescrição e que esta não pode ser reconhecida, uma vez que adotou medidas visando o recebimento do crédito. Reafirmou que a pretensão do embargante de extinção da execução ofende a igualdade e implica negativa de prestação jurisdicional pela exclusão da lesão da apreciação do Judiciário. Requereu o julgamento antecipado e, ao final, pugnou que os embargos à execução sejam julgados improcedentes com a condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da causa. Pleiteou também a penhora pelo SisbaJud para garantir a execução. Na sentença (ID 37278244), o Magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado do pedido. Rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto entendeu que a impugnação a que se refere o artigo 525 do Código de Processo Civil se aplica ao procedimento do cumprimento de sentença, mas não aos embargos do devedor, momento em que é possível a apresentação de qualquer matéria de defesa em processo de conhecimento. Rejeitou também a preliminar de ilegitimidade ativa, ao considerar que o embargante pode se opor à execução 0727486-12.2021.8.07.0001, uma vez que foi ajuizada pela embargada em seu desfavor. Concluiu que estavam atendidos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. No mérito, destacou que a execução ajuizada pela embargada em desfavor do embargante está fundada no acórdão 122/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal para o recebimento da quantia de R$ 72.813,12 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais e doze centavos). Frisou que foi instaurada tomada de contas especial, conforme Portaria 4, de 21/2/2001 do Secretário de Estado de Assuntos Fundiários – processo 250.000.130/2001 – SEAF, em que a conclusão foi pela ausência de elementos de prova do prejuízo ao erário. Mencionou que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, no processo 891/1999, proferiu a decisão 2102/2002 em 23/5/2002, considerando insatisfatória a conclusão na tomada de contas especial e, na decisão 4899/2004, proferida em 4/11/2004, determinou que o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e da Habitação lhe enviasse os autos da tomada de contas especial para apreciação. Salientou que em 22/11/2005, por meio da decisão 5390/2005, foi determinada a citação do embargante para apresentar defesa. Ressaltou que as contas foram julgadas irregulares pela decisão 5853/2006, mantida após o julgamento de recursos, pela decisão 6170/2007 de 22/11/2007, da qual o embargante tomou conhecimento em 21/1/2008 para pagar a importância a que ficou condenado, tendo sido publicado o acórdão 155/2008 em 10/7/2008. Salientou que, em razão de pedido de revisão por um dos condenados, Carlos Fernando Raye de Aguiar, formulado em 19/7/2016, foi exarada a decisão 1812/2017 e proferidos os acórdãos 121/2017, 122/2017, 123/2017, 124/2017, 125/2017 e 126/2017. Informou que o processo 899/1999 – TCDF foi arquivado em 24/5/202, bem como que a execução está fundada no acórdão 122/2017. Demonstrou que a embargada poderia ter promovido a execução em desfavor do embargante desde a publicação do acórdão 155/2008 em 10/7/2008 com base nesse título, mas não o fez. Afirmou que a pretensão ressarcitória não surgiu com o acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas com a prática do ato lesivo à embargada em 1991, cuja prescrição foi interrompida com a instauração do procedimento administrativo para apuração. Entendeu que se aplica a orientação do enunciado sumular 383 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. O Magistrado de primeiro grau afirmou que a prescrição de dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper. Asseverou que após a publicação do acórdão 122/2017, em 09/05/2017, o Poder Público detinha apenas o prazo de dois anos e meio para ajuizar a presente execução, ou seja, até 19 de novembro de 2019, estando, portanto, já consumada a prescrição quando ingressou com a execução em 05/08/2021. Constatou que o título executivo não é exigível e, por essa razão, decidiu que a execução é nula nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil. Ao final, julgou procedentes os embargos à execução para, reconhecendo a prescrição da pretensão ressarcitória do Estado, declarar extinta a execução tombada sob o no 0727486-12.2021.8.07.0001 com base nos arts. 924, III, c.c. 487, II, ambos do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados, conjuntamente na execução e nestes embargos, em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado. Inconformada, a embargada interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 37278249), em suma, reitera as preliminares arguidas em impugnação de que a petição inicial é inepta, o embargante não tem legitimidade ativa para opor os embargos à execução e não foram juntados documentos indispensáveis para demonstrar o direito à resistência à execução. Asseverou que o Juiz de primeiro grau, na sentença, ao julgar procedentes os embargos para reconhecer a nulidade da execução por inexigibilidade do título e, em consequência, extinguir o processo, incorreu em error in procedendo e, por esse motivo, o ato judicial deve ser cassado. Argumenta que o erro de procedimento viola o processo, pois causa o desequilíbrio das partes em desrespeito aos princípios da instrumentalidade e da efetividade. Diz que, ao excluir o embargante do processo, foi prejudicada como exequente, porque essa deliberação equivale à negativa de prestação jurisdicional. Insiste em que o embargante não teria o direito de impugnar a execução, mas poderia ter se utilizado da exceção de pré-executividade, a qual poderia ser acolhida pelo órgão julgador a qualquer tempo, inclusive de ofício, após a apreciação da questão debatida pelo embargante para anular a execução nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil. Sustenta que possui título executivo líquido, certo e exigível consistente na ata da sessão ordinária do Tribunal de Contas do Distrito Federal n. 4945, de 20/4/2017, que reconheceu, em 16/1/2017, que o embargante é devedor da quantia de R$ 72.813,02. Menciona como origem da dívida prejuízos causados com a indenização de benfeitorias e concessão de descontos de 8% (oito por cento) em imóveis dados em pagamento pela TERRACAP, consoante o acórdão 122/2017, que considera se tratar de ato jurídico perfeito, não sujeito à revisão judicial ou administrativa. Afirma que a pretensão do embargante é contra legem e o acolhimento, na sentença, implica negativa de prestação jurisdicional, ofensa ao devido processo legal, cerceamento de defesa e violação à igualdade. Ressalta que tentou cobrar do embargante, sem sucesso e extrajudicialmente, o débito nos processos SEI 00020- 00019935/2017-41 e SEI 0250-000130/2001. Por isso, argumenta que tem o direito ao ajuizamento da execução, processo 0727486-12.2021.8.07.0001, para o recebimento do débito a que ele ficou condenado solidariamente com Aidano José Faria. Alega que agiu com diligência para o recebimento do débito, bem como a não ocorrência da prescrição de 5 (cinco) anos prevista no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Afirma que a execução foi proposta em 5/8/2021 e que a prescrição somente ocorreria 20/4/2022, pois, com fundamento no artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordenou a citação em 9/8/2021 interrompeu a contagem do prazo prescricional. Ao final, pleiteia que as preliminares arguidas sejam acolhidas, para que a sentença seja cassada ou então, no mérito, seja reformada, para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes com a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. Preparo recolhido (ID 37278250). Em contrarrazões (ID 37278254), o embargante argumenta que a embargada apenas repetiu, nas razões da apelação, os mesmos argumentos deduzidos na impugnação aos embargos à execução. Assevera que o recurso não atende ao requisito da regularidade formal e, por isso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido. No mérito, pede que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. Passo à admissibilidade do recurso de apelação. O d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução com base nos seguintes fundamentos: (i) a petição inicial dos embargos à execução não é inepta, porque o instrumento da impugnação previsto no artigo525 do Código de Processo Civil é restrito ao procedimento do cumprimento de sentença e são cabíveis os embargos à execução, como medida em processo de conhecimento, para impugnar a execução ajuizada pela embargada em desfavor do embargante; (ii) o embargante tem legitimidade ativa para opor embargos à execução contra a execução que a embargada lhe move; e (iii) a execução é nula pela inexigibilidade do crédito, porquanto prescrita a pretensão satisfativa, porque ajuizada a execução depois de mais de dois anos e meio contados da causa que a interrompeu, de acordo com o Decreto 20.910/1932 e o enunciado sumular 383 do Supremo Tribunal Federal. É perceptível que a embargada, na apelação, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Pelo contrário, se limitou a reiterar os argumentos deduzidos na impugnação aos embargos à execução, sem estabelecer nexo com as razões de fato e de direito consideradas pelo Magistrado de primeiro grau para rejeitar as preliminares e reconhecer a prescrição da pretensão satisfativa. Fácil é constatar que a embargada, nas razões do recurso de apelação, não refutou o entendimento do Magistrado de primeiro grau no sentido de que a petição inicial dos embargos à execução é apta, porque cabível para, em processo de conhecimento, viabilizar a cognição ampla de matérias para atacar a execução. Além disso, deixou de objetar a compreensão de que a impugnação prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil, instrumento que a embargada defende como único admissível para se insurgir contra a execução, tem sua aplicação restrita ao procedimento de cumprimento de sentença, mas não à execução fundada em título executivo extrajudicial. A apelante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa do apelado, porque ele está obrigado a ressarci-la dos prejuízos reconhecidos pelo acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal no valor atualizado indicado e, por esse motivo, não poderia se opor à execução. Nenhuma consideração fez sobre o entendimento exposto na sentença de que o embargante tem sua legitimidade ativa na condenação ao ressarcimento à embargada, que lhe foi imposta pelo acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nenhuma consideração a apelante faz também sobre os fundamentos da prescrição da pretensão satisfativa reconhecida na sentença. Ela simplesmente reitera a alegação feita em impugnação aos embargos à execução de que o prazo seria quinquenal com base no artigo 206, § 5o, I, do Código de Processo Civil e que o despacho, no processo de execução ajuizado em 5/8/2021, que determinou a citação, interrompeu a contagem em 9/8/2021, consoante o artigo 202, I, do mesmo Código. O Magistrado de primeiro grau fez exame diverso da questão. Afirmou que a prescrição é quinquenal e regida pelo Decreto 20.910/1932. Mencionou que a prática do ato ilícito define o termo inicial da contagem do prazo prescricional e que a apuração administrativa o interrompeu. Ressaltou que o cômputo do prazo voltou a fluir pelo prazo de dois anos e meio a contar da ciência do acórdão 122/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicado em 9/5/2017, que impôs ao embargante a condenação ao ressarcimento da quantia indicada. A apelante não refuta esses fundamentos da sentença. Restringe-se a repisar as mesmas alegações deduzidas na impugnação aos embargos à execução sem estabelecer nexo com as razões de fato e de direito consideradas pelo Magistrado de primeiro grau na sentença. Bem se vê que a recorrente tece considerações dissociadas dos fundamentos da sentença para revolver a discussão na instância superior, embasadas nas mesmas assertivas anteriormente feitas em impugnação aos embargos à execução. Como bem ressaltou o apelado nas contrarrazões recursais (ID 37278254), a apelante não ataca especificamente os motivos do pronunciamento sentencial e, por essa razão, a apelação não atende ao requisito da regularidade formal estabelecido pelo artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil em evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1] pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. O enunciado sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, tem sua aplicação orientada pelo princípio da dialeticidade, para viabilizar o exercício do contraditório. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior[2] sobre a questão na perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Segundo o referido verbete 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não é admissível. É evidente que esse entendimento tem como substrato o atendimento ao requisito da regularidade formal, principalmente quando se trata de recurso com fundamentação vinculada, como é o caso do agravo de instrumento. Idêntica compreensão também há na aplicação da mesma razão de decidir que orientou a elaboração do enunciado sumular 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos da decisão atacada não deve ser conhecido. Esse entendimento jurisprudencial também está em harmonia com o princípio da dialeticidade e com o requisito da regularidade formal. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. Esse entendimento é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursais (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursais. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (artigo1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Todos os recursos deverão ser devidamente fundamentados, quando interpostos oralmente. Na verdade, a concisão é uma decorrência lógica da forma oral de interposição do recurso, mas não existe qualquer vício em fundamentação concisa em recursos escritos, desde que suficiente para demonstrar as razões do inconformismo do recorrente. (...) É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido. Por exemplo, o agravo de instrumento tem as peças obrigatórias, o recurso extraordinário e o especial têm o prequestionamento etc. Num plano de teoria geral dos recursos, é possível apontar alguns requisitos formais genéricos a todos os recursos, ou ao menos à maioria deles. Conforme analisado no Capítulo 68, item 68.5., em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida', sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. A embargada se insurgiu contra a rejeição das preliminares de inépcia da petição inicial dos embargos à execução e de ilegitimidade ativa do embargante e a deliberação de mérito, que reconheceu a prescrição da pretensão satisfativa. Todavia o fez dissociadamente dos fundamentos da sentença. Nas razões recursais, deixou de impugnar especificamente os fundamentos fático-jurídicos considerados pelo órgão julgador. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais com o conteúdo da r. sentença recorrida, evidente é a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao requisito da regularidade formal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça expresso nos acórdãos adiante transcritos por suas ementas respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 1.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedente: AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021. 1.2. In casu, no agravo do artigo1.042 do CPC, a parte não refutou o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado na decisão de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.468/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.973.701/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. A obrigação jurídica é convertida em natural após o advento da prescrição. Permanece hígido o direito ao crédito, porém extingue-se a pretensão de exigi-lo. 3. Não se pode confundir a impossibilidade de repetição do valor de dívida prescrita com direito à cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade, inclusive mediante a plataforma Serasa limpa nome. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do artigo1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença não atende ao requisito da regularidade formal e viola o princípio da dialeticidade. A irregularidade formal do recurso é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, pois isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que as razões do recurso de apelação não satisfazem o requisito da regularidade formal em flagrante ofensa à dialeticidade recursal. Por esse motivo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porque manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com espeque no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação manifestamente inadmissível. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, após as providências para a baixa, encaminhem-se para o Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 às 18:16:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181 [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] Manual de Direito Processual Civil. 17a ed. revista, atualizada e ampliada. 2018. Ed. Juspodyum. p. 1.578/1.579 e 1.623.